Tribunal: TJDFT
Processo: 0811507-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e que deixou de conhecer do pedido contraposto formulado pelo réu, por não preencher o requisito legal previsto no art. 31 da Lei no 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72083626). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao não conhecer o pedido contraposto, sob o argumento de que este se basearia em fatos diversos do acidente de trânsito ocorrido em 27/09/2024. Sustenta que o próprio recorrido fundamentou sua pretensão indenizatória em fatos posteriores ao acidente, relacionados à negativa do recorrente em firmar acordo amigável. Argumenta que os documentos juntados demonstram que o pedido contraposto decorre das mesmas tratativas e condutas, inseridas no contexto do conflito instaurado entre as partes, razão pela qual estaria em conformidade com o art. 31 da Lei no 9.099/95, devendo ser conhecido. Afirma ainda que o acolhimento do pedido contraposto prestigia os princípios da celeridade, informalidade, simplicidade e economia processual, próprios dos Juizados Especiais. Diante disso, via a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento e julgamento do pedido de danos morais contraposto formulado pelo recorrente em sede de contestação.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a sentença recorrida é nula por omissão, pois deixou de apreciar a preliminar de intempestividade da contestação, devidamente arguida em réplica, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Sustenta a inadmissibilidade do pedido contraposto, por não se fundar nos mesmos fatos da controvérsia principal, tratando de alegações desconexas e desprovidas de prova mínima, o que caracterizaria litigância de má-fé. No mérito, aponta error in judicando, ao impor indevidamente ao autor o ônus de provar fato negativo, quando a culpa do réu era presumida pela abertura imprudente da porta do veículo, em violação ao art. 49 do CTB. Argumenta que o juízo a quo desconsiderou indevidamente o dano moral experimentado, ao exigir prova documental da dor sofrida, contrariando o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria. Por fim, requer o não conhecimento do recurso quanto ao pedido contraposto, o desprovimento do recurso, a nulidade parcial da sentença, a aplicação dos efeitos da revelia, a procedência total da ação, e a condenação do réu em honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé. Ainda, em petição (ID 72083629), sustenta o recorrido que o recurso interposto é intempestivo.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: 5.1. Preliminar de intempestividade do recurso inominado, arguida pela parte autora/recorrida em petição autônoma. 5.2. Nulidade da sentença por omissão, diante da alegada ausência de apreciação da preliminar de intempestividade da contestação, suscitada em réplica. 5.3. Admissibilidade do pedido contraposto formulado pela parte requerida, à luz do art. 31 da Lei no 9.099/95, com controvérsia sobre a identidade fática entre a pretensão contraposta e os fatos narrados na petição inicial. 5.4. Alegação de que o pedido contraposto trata de fatos desconexos e carece de prova mínima, o que configuraria inadmissibilidade e litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
6. Da tempestividade do recurso inominado. A sentença foi publicada em 08/04/2025. Nos termos do art. 224, § 3o, do CPC, o prazo recursal de dez dias previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95 tem início no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 09/04/2025. Considerando-se os feriados da Semana Santa previstos no art. 60 da Lei no 11.697/2008, o prazo de dez dias úteis encerrou-se em 28/04/2025. Verifica-se, portanto, a tempestividade do recurso interposto.
7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento expresso da preliminar de intempestividade da contestação não prospera. Ainda que omissa nesse ponto, a sentença foi proferida com base nas provas apresentadas e não resultou em prejuízo à parte autora. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida, conforme o art. 282, §1o, do CPC.
8. Da intempestividade da contestação. Conforme registrado em ata, à parte autora foi concedido o prazo de dois dias úteis a partir do primeiro dia útil após a audiência de conciliação, realizada em 25/02/2025, encerrando-se, portanto, em 27/02/2025 (quinta-feira). O prazo da parte ré teve início em 28/02/2025 (sexta-feira). Considerando os feriados dos dias 03, 04 e 05/03/2025 (segunda a quarta-feira), os cinco dias úteis subsequentes encerraram-se em 11/03/2025 (terça-feira). A contestação foi protocolada apenas em 13/03/2025, revelando-se intempestiva.
9. O pedido contraposto foi formulado em contestação intempestiva, razão pela qual não pode ser conhecido. O recurso inominado interposto pela parte ré versa exclusivamente sobre a admissibilidade e análise do pedido contraposto. Reconhecida a intempestividade da contestação, há perda do objeto do recurso, o qual fica prejudicado.
10. Quanto ao pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé, não há comprovação de conduta dolosa ou desleal que configure alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou qualquer outra hipótese prevista no art. 80 do CPC. A mera existência de versões contraditórias entre as partes não é suficiente para caracterizar a má-fé processual.
IV. Dispositivo e tese
11. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas pelo recorrente. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 224, § 3o, 282, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 20.